Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. PASEP. Conta individual. Correção monetária e juros. Índices oficiais. Aplicação errônea não demonstrada. Prova pericial. Observância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material por suposta má gestão do Banco do Brasil de conta individualizada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização e retirada indevida de valores das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O extrato da conta do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente da parte.
4. A conclusão do perito judicial deve prevalecer, pois atua o expert como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, de modo que o laudo goza da presunção de veracidade e legitimidade.
5. Não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, caput, 373, I, 85, § 11; Lei Complementar n. 26/1975, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2008.01.1.031251-9, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. em 16/09/2009; APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 02/05/2024.